Tribunal: TJDFT
Processo: 0007488-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007488-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26533215, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 20539360, relativos aos anuentes LUIZ CARLOS MARREIROS MARTINS, LUIZ GONZAGA FERREIRA CHAGAS e LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES. No ID: 28953793, o DF noticiou que o RE 860.972/STF (autos n. 0014390-62.2007.8.07.000) transitou em julgado. Ante o exposto, uma vez que inexistem recursos pendentes de apreciação, expeçam-se os precatórios em favor de LUIZ CARLOS MARREIROS MARTINS, LUIZ GONZAGA FERREIRA CHAGAS e LUIZ GONZAGA SOUZA ALVES, observando-se a homologação de cálculos constante do ID: 26533215. Brasília, 25 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador